Tribunal: TJDFT
Processo: 0714994-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. OPORTUNIZADO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL NÃO REQUERIDA. EMBARGOS À MONITÓRIA. ART. 700 DO CPC. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TITULO EXECUTIVO. DEMONSTRADA. ART. 373, INCISO II, DO CPC. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar aquelas que realmente se mostrem aptas à formação do seu convencimento, indeferindo as que se revelarem inúteis à resolução da controvérsia. Entendendo, o juízo de origem, como suficientes as provas já coligidas aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, mormente se considerar ter sido oportunizado as partes prazo para especificação de provas, e nada requerendo as apelantes. Preliminar rejeitada.

2. A teor do que dispõe o art. 700 do vigente Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por quem, com base em prova escrita sem força de título executivo, tem o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia, a entrega de coisa ou a realização de uma obrigação.

3. Segundo a norma processual (CPC, art. 373, inc. I), ao autor cabe a prova do fato constitutivo do seu direito. No caso da ação monitória, basta a prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, do CPC), que resta satisfeita com o Termo de Confissão de Dívida, acrescido da planilha de débitos e demonstração do contrato locatício vigente. 3.1 De outro lado, cabe ao réu (CPC, art. 373, inc. II) demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que, no presente caso, deve compreender a prova de pagamento das despesas locatícias ou de que o imóvel não foi cedido para locação.

4. O artigo 476 do Código Civil contempla a teoria da exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), segundo a qual, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da obrigação do outro. 4.1 Em que pese os argumentos da parte recorrente, de que não adimpliu as obrigações do contrato locatício, em decorrência dos prejuízos suportados pela mudança do local do estabelecimento, não trouxeram as apelantes nenhum documento apto a comprovar o alegado. Nem mesmo os aditivos constantes dos autos trazem a informação de que a mudança do estabelecimento estaria ocorrendo em razão de obras realizadas pela recorrida. 4.2 Portanto, a considerar que o negócio jurídico entabulado entre os litigantes continha obrigações recíprocas, não adimplindo seu compromisso, não há respaldo no ordenamento jurídico que ampare a pretensão das apelantes. Desta feita, resta afastado o alegado pela ré/apelante, vez que esta descumpriu com suas obrigações contratuais, não havendo que se falar, outrossim, na incidência do art. 477, do CC.

5. Nos embargos à ação monitória deve o embargante demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não se desincumbindo desse ônus, o improvimento da apelação é medida que se impõe.

6. Recurso conhecido e improvido.